Tribunal: TJDFT
Processo: 0719162-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
1. A impugnação do laudo pericial deve ser objetiva e específica como meio válido para infirmar o trabalho técnico apresentado.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno.